Tribunal: TJMT
Processo: 1011639-38.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011639-38.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE IGOR SOUSA GOMES - CPF: 061.864.531-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011639-38.2021.8.11.0015

APELANTE: JOSE IGOR SOUSA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – BUSCA PESSOAL – LEGALIDADE ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita”
(STF, ARE 1467500).

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo réu não pode ser considerada para fins de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal”
(TJ/MT, N.U 1001525-81.2023.8.11.0011).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011639-38.2021.8.11.0015

APELANTE: JOSE IGOR SOUSA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por José Igor Sousa Gomes, contra sentença que o condenou à pena de 1 (ano) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a
sentença deve ser modificada para reconhecer a nulidade da abordagem policial, posto que a persecução penal foi iniciada com um vício grave e insanável, o que, consequentemente, torna ilegal todas as provas decorrentes”;
2)
“não foi visto nenhum ato típico de traficância pelo acusado. Desta forma, o argumento de que ele estava em um local de traficância e demonstrou um comportamento nervoso só reforça a ausência de suspeitas para a abordagem policial
”
(Id.
228902210 - pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
228902212 - pág. 1-4
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(Id. 231429670 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011639-38.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de março de 2021, por volta das 18h30, em via pública, no bairro Vila Mariana, nesta cidade de Sinop-MT, o denunciado JOSÉ IGOR SOUSA GOMES, vulgo Alemão, trouxe consigo, para fins de traficância, 10 (dez) porções de maconha, pesando 182,4g (cento e oitenta e duas gramas e quatro decigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo extraído do caderno investigativo, no dia dos fatos, em rondas pelo bairro Vila Mariana, a polícia avistou um indivíduo com uma bolsa, que ao avistar a guarnição tentou escondê-la. Diante disso, por se tratar de uma atitude suspeita, fora abordado.

Logo, em busca pessoal, foi constatado que havia dentro da bolsa 09 (nove) porções médias de maconha, já embaladas e prontas para venda, uma peça maior da mesma substância, bem como uma balança de precisão e R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais) em dinheiro trocado.

Questionado sobre a origem da droga, o indiciado relatou que teria pego os entorpecentes para vender, em auxílio à sua

renda.

[...]
(Id.
228902175 – pág. 1-2).

Esquadrinho as provas produzidas.

A natureza nociva do material apreendido encontra-se registrada no laudo preliminar n. 500.2.04.2021.003082-01 (Id. 228902161 - pág. 20-23) e no laudo pericial n. 3.14.2021.75879-01 ( (Id. 228902189 - pág. 1-3), que atestaram positivo para
Cannabis sativa L
. (maconha).

Na fase inquisitorial, o PM Cainan Felipe Dias dos Santos descreveu o flagrante, conforme transcrito:

Que a presente guarnição do grupo de apoio (GAP) encontra-se em rondas nas imediações do bairro Vila Mariana, momento em que avistaram um indivíduo em um local ermo, sob posse de uma bolsa; Que ao avistar a guarnição, o suspeito tentou escondê-la
; Que diante da fundada suspeita precederam para a abordagem policial;
Que na busca pessoa feita pelo SDPM Tiago Oliveira foi constatado que dentro da bolsa havia nove porções médias análogas à maconha, embaladas, prontas para o comércio, e uma peça grande da mesma substância, bem como uma balança de precisão e dinheiro trocado,
possivelmente proveniente do tráfico de drogas; Que ao indagarem o suspeito, o mesmo narrou que teria pego a droga para auxiliar na sua renda; Que diante do flagrante delito, foi dada voz de prisão ao suspeito e feita sua condução até a 1o Delegacia de Polícia de Sinop, onde foi apresentado sem lesões [...]
(Id. 228902161 - pág. 7-8).

O relato do PM Tiago Almeida de Oliviera foi no mesmo sentido (Id. 228902161 - pág. 9-10).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio
[...]
(Id. 228902161 - pág. 12-14).

Na instrução processual, o PM
Cainan Felipe Dias dos Santos
ratificou as circunstâncias do flagrante:

MP: O senhor se recorda bem dos fatos?

T: Sim, recordo.

MP: Então pode nos contar o que aconteceu?

T: Bom, nós rotineiramente intensificamos muito nossas ações naquela região que chamamos de complexo, que é Vila Mariana, Vila Santana, aquelas Cohabezinhas, aquelas residências ali,
por conta do grande fluxo de tráfico de drogas que ocorre lá, lá é muito, é constante, né?,
lá é tomado pela organização criminosa atuante aqui na cidade; nesse dia a gente estava intensificando nossa ação, as nossas rondas,
nossa atuação, quando nós, no período da noite, nessa ronda a gente se deparou com esse suspeito em local bem ermo, e como nossa guarnição vinha de uma rua que fazia uma curva, nós acabamos surpreendendo o suspeito, ele não viu nossa aproximação,
quando ele visualizou acabou assustando, demonstrando um grande nervosismo e tentou esconder essa bolsa que estava sob sua posse
,
porém essa ação dele foi visualizada pela equipe e diante dessa fundada razão, fundada suspeita, a gente resolveu abordar
ele e durante a busca foi localizado, foi encontrado esse grande montante aí, essa grande quantidade de entorpecente, tanto porções fracionadas, já embaladas, próprias para o comércio, bem como tablete maior, que era de onde ele fazia as frações para vender, tinha também balança de precisão, que ele usava para pesar, e o dinheiro trocado proveniente do tráfico de drogas;
chegamos a conversar com ele sobre a origem do entorpecente, procurar saber se ele era faccionado, membro da organização ou promovia a mesma, ele falou que tinha recém chegado na cidade, que ele trabalhava e que ele comercializava o entorpecente somente para auxiliar sua renda, ele não chegou a confirmar para a gente se a droga era da organização criminosa ou se ele era membro, só informou que ele vendia esse entorpecente para auxiliar na renda, aí foi realizada a condução dele para a delegacia.

MP: Entendi, ele colaborou com vocês, ele disse que estava vendendo realmente, que era complementação, ele colaborou com a polícia ou foi preciso alguma outra medida para ele poder falar, ele foi forçado a falar, o que você me diz?

T: Não, foi bem tranquilo, porque ele colaborou, né?, e ali realmente assim, como ele foi pego em flagrante, nós já estávamos bem próximos ali, não tinha muito o que ele fazer, acredito que pesou na consciência dele e ele viu, na linguagem mais chula, que a casa dele caiu., né?, literalmente, ele acabou colaborando e falou que realmente vendia entorpecente, que tinha acabado de chegar na cidade e estava precisando de dinheiro.

MP: O senhor se recorda da disposição dessa droga, como que estava, se era pedaço, se estava embalada para venda, pedaço maior?

T: Isso, tinha as porções já fracionadas, né?, próprias para o comércio já, não lembro assim as porções ao certo que eram, mas eram em torno, aproximadamente, umas 10 (dez) porções desse tipo, e tinha um pedaço maior, que era um pedaço do tablete, que era de onde ele fracionava, estava uma porção maior, bem grande, junto com a balança de precisão e o dinheiro trocado, tudo dentro, acondicionado dentro dessa bolsa.

[...]

Defesa: O acusado, você já conhecia ele de alguma outra ocorrência ou não?

T: Não, negativo, nunca tinha visto ele naquela região, sequer abordado ele, essa foi nossa primeira abordagem dele, tanto quanto a prisão também foi a primeira para nossa equipe [...].

Defesa: Certo, não foi feito nenhum vídeo que comprove que o acusado fazia traficância?

T: Não, vídeo não.

Defesa: Nada, foto também não?

T: Não, não, não teve denuncia, né?, simplesmente foi uma saturação aí que ocasionou na abordagem dele, não teve denúncia que fulano de tal estava realizando comércio ilícito de drogas, no caso o José Igor aí, então não tem filmagens, fotos ou relatório, alguma coisa do tipo. [...]
(Id. 228902195 - pág. 1 – relatório de mídias)

O depoimento do PM
Tiago Almeida de Oliveira
auxiliou na compreensão do caso:

MP: O senhor se recorda bem da ocorrência?

T: Sim senhora.

MP: Então pode nos contar o que aconteceu?

T:
Nossa equipe do grupo de apoio, né?, intensificando as rondas nas imediações ali do Bairro Vila Mariana, decorrente de ali ser um grande fluxo de tráfico de entorpecentes naquela região mais afastada da área central, momento este que nós, em rondas em uma rua mais escura, lugar ermo, avistamos um indivíduo, que ao avistar a viatura também, ele tentou esconder algo, ao fazer a abordagem e revista nessa bolsa que ele estava tentando esconder, dentro dela teriam porções de maconha embaladas, prontas para venda, e também uma porção grande, tabletão um pouco maior, e dinheiro trocado, né?;
de fato ali, ele conversando, o mesmo ali até chegou a alegar que complementava a renda vendendo drogas após expediente do trabalho dele, uma forma de complementar a renda dele.

MP: Certo, vocês já conheciam o José Igor de outras ocorrências?

T: Não senhora.

MP: Primeira vez?

T: Sim senhora.

MP: O senhor sabe alguma coisa da conduta social dele, se ele trabalha, se está envolvido com o Comando Vermelho?

T: Ele, em conversa na abordagem, ele falou mesmo que trabalhava, que vendia a droga para complementar a renda, que ele era novo na cidade, não tinha tanto tempo na cidade, tinha pouco tempo que tinha chegado do Maranhão, mas sobre a questão de facção não me recordo.

MP: Não lembro se o senhor falou ou não, mas nessa região ali da Vila Mariana onde ele foi abordado, é uma região típica de tráfico?

T: Sim, ali no Bairro Vila Mariana, né?, tem provas concretas para provar, assim, documentos, que ali é uma área que predomina o Comando Vermelho, que todos nós ‘sabe’, até pessoas que

‘fala’, mas não quer se identificar por medo; é um bairro distante, acaba ficando coagido, ali o tráfico que impera é do Comando Vermelho, se ele estava traficando tem que ter o aval de alguém, ou seja, do Comando Vermelho, ele não seria, digamos assim, na linguagem um pouco mais informal, louco de traficar em uma área predominada pelo Comando Vermelho, ser ‘cabriteiro’ é assinar a sentença de morte. [...]
(Id. 228902195 - pág. 1 – relatório de mídias)

No interrogatório judicial, o réu sustentou que: 1) desde os 17 (dezessete) anos faz uso de maconha; 2) estava na companhia de Alexsandro, fumando maconha na esquina, quando a polícia chegou; 3) o outro rapaz foi liberado; 4) como estava com dinheiro, os policiais ‘começaram a entrar no psicológico, a agredir’ e disseram que ‘a casa caiu’, de modo que entregou a eles a droga de seu uso que estava escondida no mato; 5) tinha só um pedaço guardado, de ‘umas 90g (noventa gramas)’, sendo que o restante e a balança ‘apareceram na delegacia’; 6) não conhecia os policias que fizeram sua prisão
[...]
(Id. 228902195 - pág. 1 – relatório de mídias)

O pedido de absolvição não prospera.

De fato, a questão relativa à legalidade da busca pessoal tem sido reiteradamente submetida ao crivo desta 1a Câmara Criminal e, por vezes, tenho reconhecido, com base em precedentes da Corte Cidadã, a ilegalidade da atuação policial, quando não demonstrada a existência de
“fundada suspeita”
, na exata dicção do
§ 2o do art. 240 do CPP
.

O objetivo da revista pessoal constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Rodoviária Federal (CF/88, art. 144, § 2o), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Não é demais ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144,
caput
, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

No sistema brasileiro, a busca domiciliar ou pessoal se submete a critérios valorativos do agente que a procede em face da(s) pessoa(s), extraídos de circunstâncias objetivas que permitam, racionalmente, inferir que se esta diante de uma situação que exija uma pronta intervenção para prender criminosos, apreender produtos, objetos ou vítimas de crimes, além de recolher fontes ou meios de provas que interesse à persecução criminal.

Importando a intervenção corporal em medida limitativa do direito à privacidade, impõe a lei que a sua realização ocorra quando houver
“fundada suspeita”
quanto a uma das situações que a autorizam.

Todavia, a busca pessoal não se submete às mesmas exigências da domiciliar, que goza de proteção constitucional (art. 5o, XI), sendo diferente também o
standard
probatório de verificação do modelo que autoriza e legitima a intervenção.

Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de
“fundadas razões”
, na busca pessoal o reclamado é o da
“fundada suspeita”
.

“Razões”
e
“suspeitas”
não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento.

O ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de
indícios contundentes
a respeito das situações previstas na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro) e no Código de Processo Penal (por autorização judicial, nas hipóteses elencadas no § 1o do art. 240).

A busca pessoal, a sua vez, se satisfaz com a
“fundada suspeita”
, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade ou probabilidade
; da busca pessoal em simples
verossimilhança.

A busca pessoal restará sempre legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

A falta de definição mais específica do termo
“fundada suspeita”
torna impossível elencar todas as situações concretas que apontem a real necessidade da busca pessoal.

Assim, enquanto
o nervosismo ou a fuga para o interior da casa
– que o surgimento inesperado da viatura policial pode provocar no agente – não legitima a busca domiciliar, pode, entretanto,
justificar a busca pessoal na via pública
, especialmente quando outras circunstâncias se agregam, formando um juízo de verossimilhança.

Apesar de se tratar de um termo genérico, que conduz à subjetividade, os agentes policiais devem utilizar um conjunto de fatos suscetíveis a caracterizar a fundada suspeita – como condição legitimadora da busca pessoal –, tais como local, horário, condutas reativas (ex.: dispensar algo no chão, se assustar, esconder algo nas vestes, correr, etc.), expressão corporal, denúncias que repassam características específicas, reiteração delitiva específica (agente conhecido por realizar o tráfico no mesmo local da atual abordagem), etc.

Não por outro motivo que a existência de fundada suspeita deve ser sempre analisada diante das especificidades de cada caso e voltada às questões de fácil percepção, baseadas em elementos concretos e relevantes, não se admitindo jamais a mera intuição ou
“tirocínio policial”
.

Fixada essa premissa, fica claro que não se sustenta a ilegalidade da busca pessoal alardeada nas razões do apelo.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Militar encontrava-se em patrulhamento de rotina, no período noturno, em local conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistou o réu.

Ao perceber a presença da viatura, ele demonstrou nervosismo e tentou esconder a bolsa que trazia consigo.

Diante de tal comportamento, a polícia o abordou e, na revista pessoal, encontrou
9 (nove) porções médias de maconha, já embaladas e prontas para venda, uma peça maior da mesma substância – totalizando 182,4g (cento e oitenta e duas gramas e quatro decigramas) –, uma balança de precisão e R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais) em dinheiro trocado.

A respeito do acontecido, Cainan Felipe Dias dos Santos explicou para o Promotor de Justiça: “
nós rotineiramente intensificamos muito nossas ações naquela região que chamamos de complexo, que é Vila Mariana, Vila Santana, aquelas Cohabezinhas, aquelas residências ali, por conta do grande fluxo de tráfico de drogas que ocorre lá, lá é muito, é constante”.

De acordo com ele, “
no período da noite, nessa ronda a gente se deparou com esse suspeito em local bem ermo, e como nossa guarnição vinha de uma rua que fazia uma curva, nós acabamos surpreendendo o suspeito, ele não viu nossa aproximação, quando ele visualizou acabou assustando, demonstrando um grande nervosismo e tentou esconder essa bolsa que estava sob sua posse”.

O policial acrescentou que, em razão do ocorrido, “
a gente resolveu abordar ele e durante a busca foi localizado, foi encontrado esse grande montante aí, essa grande quantidade de entorpecente, tanto porções fracionadas, já embaladas, próprias para o comércio, bem como tablete maior, que era de onde ele fazia as frações para vender, tinha também balança de precisão, que ele usava para pesar, e o dinheiro trocado proveniente do tráfico de drogas”.

A dinâmica do flagrante exsurge no depoimento de
Tiago Almeida de Oliveira,
no ponto em que declarou: “
nós em rondas em uma rua mais escura, lugar ermo, avistamos um indivíduo, que ao avistar a viatura também, ele tentou esconder algo, ao fazer a abordagem e revista nessa bolsa que ele estava tentando esconder, dentro dela teriam porções de maconha embaladas, prontas para venda, e também uma porção grande, tabletão um pouco maior, e dinheiro trocado”.

O termo de apreensão n. 2021.16.37861 corrobora a prova testemunhal produzida, pois relaciona, os seguintes itens:

1.

09 (nove) unidade(s) substância análoga à maconha – porções – código de apreensão E732

2.

01 (uma) unidade(s) substância análoga à maconha – porção grande, Código de apreensão E733

3.

R$ 178,00 (cento e setenta e oito) reais, Código de apreensão E731;

[...]

6. 01 (uma) unidade(s) balança de precisão, Código de Apreensão E72F [...]
(Id. 228902161 – pág. 6).

Saliento que o relato dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui prova idônea para a condenação criminal.

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por outro lado, a alegação de Igor, no sentido que os policiais não encontraram nada de ilícito na busca pessoal e que entregou a eles uma porção de maconha, ‘de mais ou menos 90g (noventa) gramas’, que era de seu próprio uso e estava ‘escondida no mato’, não pode ser acolhida.

Não foram produzidas provas nesse sentido. O tal colega, que o réu afirmou que também foi abordado, não foi arrolado pela defesa.

De fato, a versão apresentada por ele diverge completamente da narrativa dos policiais, que foram uníssonos ao dizer que os entorpecentes e a balança de precisão estavam acondicionados na bolsa que o réu trazia com ele.

Consoante reiteradamente decidido, “
o
depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023), o que não ocorre no presente caso, especialmente porque José Igor assegurou que não os conhecia.

Além do mais, a jurisprudência é firme no sentido de que “
a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao apelante “comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva, não merecendo guarida a tese de que os policiais plantaram a droga pura e simplesmente para incriminá-lo, se não houver elementos concretos que demonstre o alegado.” (TJMT, Ap no 157309/2015)” [...]
(TJ/MT, N.U 0007459-90.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

Destarte, no contexto em que ocorreu – durante patrulhamento de rotina no período noturno, em local conhecido pelo tráfico, onde os policiais se deparam com indivíduo que demonstrou nervosismo e tentou esconder a bolsa que trazia consigo –, encontra-se justificada a ação policial.

Os julgados transcritos ilustram a conclusão:

[...] A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. [...]
(STF, ARE 1467500 AgR-terceiro, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024).

[...] Conforme se depreende dos autos, o réu estava em um local "conhecido por intenso tráfico de drogas", segurando uma sacola plástica com entorpecentes e haveria demonstrado nervosismo ao visualizar a guarnição, fato que, de acordo com o relato dos policiais, motivou a abordagem pessoal. Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva, de modo que, ao menos por ora, dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa, não há ilegalidade patente que justifique o excepcional trancamento do processo [...]
(STJ, AgRg no HC n. 870.402/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

De se consignar que
“[...] que
o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização”. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 918.598/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Assim sendo, descabe a absolvição pretendida:

[...] Inviável o acolhimento da absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante da acusada, o que reforça a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. [...]
(TJ/MT, N.U 0002901-48.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

[...] A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo réu não pode ser considerada para fins de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 1001525-81.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o apelo, mantendo na integra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024